Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-82.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013613-82.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUSTAVIO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 299.720.941-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ROSIRAN DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 459.900.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE
HOME CARE
. PACIENTE COM DEMÊNCIA GRAVE E DEPENDÊNCIA FUNCIONAL TOTAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ELEGIBILIDADE TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Agustavio Cordeiro dos Santos, objetivando compelir o Estado e o Município de Tangará da Serra ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com assistência de enfermagem por 12 horas diárias, diante de quadro clínico grave, atestado por prescrição médica e parecer técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação do Estado de Mato Grosso ao fornecimento de tratamento domiciliar do tipo
home care
, diante da comprovação técnica da necessidade do serviço; (ii) estabelecer a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios nas demandas de judicialização da saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, e, nos casos em que há prescrição médica e parecer técnico favoráveis ao tratamento domiciliar, é legítima a determinação judicial para sua concessão.

4.

O laudo emitido por médico regulador da rede pública estadual confirma a elegibilidade do paciente para atendimento domiciliar de média complexidade, com assistência de enfermagem por 12 horas diárias, sem qualquer elemento nos autos que o infirme.

5.

A jurisprudência pacífica do STF (Tema 793) impõe a solidariedade entre os entes, sem prejuízo de que o Poder Judiciário observe os princípios da descentralização e hierarquização do SUS na definição da obrigação.

6.

A fixação dos honorários advocatícios nas demandas de fornecimento de prestações em saúde deve observar a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, sendo devida a apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o zelo do profissional e a relevância da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer tratamento domiciliar na modalidade
home care
quando comprovada por prescrição médica e parecer técnico a necessidade do serviço.

2.

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme os princípios do SUS.

3.

Os honorários advocatícios nas ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, e 487, I; Código de Processo Civil, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855178 RG); STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN); TJMT, N.U 1006759-65.2023.8.11.0004, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 07.08.2024; TJMT, N.U 1000647-91.2019.8.11.0078, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada por
Agustavio Cordeiro dos Santos,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o fornecimento de tratamento na modalidade "home care" exige a apresentação de relatório médico detalhado e avaliação prévia do médico regulador, conforme previsão contida no Enunciado nº 5 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, na Recomendação nº 1/2022 do mesmo órgão e no Enunciado nº 64 das Jornadas do CNJ.

Aduz que a internação domiciliar não se presta ao custeio de serviços de cuidador ou atividades domésticas que seriam de responsabilidade da família do paciente.

Pontua que o atendimento domiciliar, para ser deferido judicialmente, deve observar os requisitos técnicos que demonstram a complexidade do atendimento (baixa, média ou alta), a aptidão do paciente ao atendimento na rede de atenção domiciliar e a avaliação do setor de regulação da Secretaria de Estado de Saúde.

Afiança que, no caso concreto, o paciente foi classificado como elegível para atendimento em “home care” de média complexidade, com 12 horas de cuidados de enfermagem, o que implicaria atribuição de responsabilidade ao Município, nos termos da Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT.

Argumenta que, segundo o entendimento consolidado no Tema 793 do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, mas, respeitado o princípio da descentralização e da hierarquização do SUS, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes federados.

Sustenta que, em casos de baixa ou média complexidade, a responsabilidade primária e preferencial é do Município, sendo o Estado subsidiariamente responsável apenas se houver inadimplemento municipal ou ausência de recursos financeiros, devendo o bloqueio judicial, inclusive, ser direcionado inicialmente às contas municipais.

No tocante aos honorários advocatícios, assevera que o arbitramento da verba sucumbencial encontra-se suspenso por força da admissão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, proposto pela Procuradoria-Geral do Estado, no qual se discute a forma de fixação dos honorários nas ações de judicialização da saúde.

Assegura que a matéria foi igualmente afetada ao STF sob o rito da repercussão geral (Tema 1255 – RE 1.412.069), que trata da possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem exorbitantes. Em razão disso, requer a suspensão do processo até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte, em observância ao disposto no art. 1.035, §5º, do CPC.

Por fim, defende que a verba honorária, em ações relativas à judicialização da saúde, deve ser fixada com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da natureza inestimável do direito à saúde e do caráter personalíssimo da obrigação de fazer pleiteada, sendo indevido o arbitramento com base nos percentuais previstos nos §§2º e 3º do mesmo artigo.

As contrarrazões apresentadas por
Agustavio Cordeiro dos Santos
(id. 290841883) e pelo Município de Tangará da Serra (id. 290841884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada por
Agustavio Cordeiro dos Santos,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que
Agustavio Cordeiro dos Santos, 69 anos de idade, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, manejou
a presente ação contra
o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra,
relatando que apresenta quadro clínico grave e irreversível, sendo portador de demência (CID F03), desnutrição proteico-calórica (CID E46), atrofia muscular, perda de memória, declínio mental, ausência de fala e de coordenação motora, além de histórico de internações frequentes por pneumonia.

Alegou que faz uso de oxigênio intermitente e alimentação por gastrostomia, necessitando de aspiração diária de secreções por profissional da saúde.

Ressaltou-se que a família procurou administrativamente a Secretaria Municipal de Saúde, que recusou o fornecimento do serviço, sob alegação de que se trata de tratamento de alta complexidade, não disponibilizado pelo Município.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) A concessão de tutela provisória de urgência antecipatória, sem a oitiva da parte contrária, impondo a esta a obrigação de fazer consistente no imediato fornecimento de internação domiciliar na modalidade home care, com equipe multidisciplinar, tudo conforme prescrição médica, e os demais procedimentos que se fizerem necessários em relação à moléstia que aflige a parte requerente, às expensas do poder público, durante o lapso necessário para o tratamento, nos termos do art. 300 do CPC;

[...]

g) Ao fim, confirmando a tutela provisória de urgência antecipatória, a condenação da parte demandada à obrigação de fazer (nos exatos termos do item b), resolvendo o mérito da lide com fundamento no art. 487, I, primeira parte, do Código de Processo Civil; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] No caso em questão, levando em consideração a maior capacidade do Estado de Mato Grosso em mobilizar recursos em grande quantidade e a urgência em garantir o direito à saúde do requerente, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e enunciados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde - FONAJUS, e por se tratar de assistência à saúde na modalidade home care, a obrigação deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso e subsidiariamente ao Município de Tangará da Serra/MT.

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência e, em conformidade com o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a efetuar o regular fornecimento do atendimento domiciliar, no prazo de 10 (dez) dias, o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar home care de média complexidade, com assistência de enfermagem 12 (doze) horas ao requerente Agustavio Cordeiro dos Santos, enquanto perdurar a prescrição médica.

Consequentemente, JULGO EXTINTO este processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, com urgência, com comunicação à Central de Regulação de Urgência e Emergência (CRUE), por meio dos endereços eletrônicos atcrue@ses.mt.gov.br, mandadojudicial@ses.mt.gov.br protocolojuridico@ses.mt.gov.br, apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e crue@ses.mt.gov.br (telefones: 65-3616-9120 e 98415-0290) e malote digital.

Isento de custas a parte requerida.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao ônus da sucumbência, pelo que fixo em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil. [...]”.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, que ora se analisa.

No caso em apreço, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Agustavio Cordeiro dos Santos
de Souza Lobo, representado pela Defensoria Pública Estadual, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra ao fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade
home ca
re, em virtude do seu quadro de saúde.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo
a quo
, alicerçado no parecer técnico do NAT, indeferiu a medida liminar, determinando, entretanto, a intimação da Secretaria de Estado de Saúde, por intermédio do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra, para que realizasse, no prazo de 10 (dez) dias, perícia médica junto ao Autor, ora Recorrido, por meio de comissão designada, sob sua responsabilidade, para atestar a atual necessidade do fornecimento do tratamento
home care
.

Consta do parecer elaborado pelo Médico Regulador do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra:

“[...] realizado avaliação médico supervisor e equipe técnica na data de 20/02/2025 na residência do paciente Augustavio Cordeiro dos Santos, nascido em 21/09/1955, paciente em leito domiciliar aos cuidados de sua esposa Sra. Rosiram de Lima, com diagnóstico principal de Demência Frontoparietal (DFT), com Asfasia progressiva primária em uso de Quetiapina 100mg, 1x/dia, portador de Desnutrição Proteico-energética grave e Sarcopenia, acamdo, não comunicativo, totalmente restrito ao leito, em uso de O2 intermitente, sendo necessária aspiração de vias aéreas 2x/dia, dieta via gastronomia e diurese via sonda vesical intermitente.

Ante todo o exposto, levando em consideração as comorbidades, a necessidade de suporte terapêutico, lesões e grau de atividade de vida diária, constatou-se a necessidade da aplicação da tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID, com somatória total de 16 pontos, o que torna o paciente ELEGÍVEL para Internação Domiciliar de acordo com a classificação do grau de complexidade, o mesmo necessita de home care de média complexidade (3), assistência de enfermagem 12 horas. [...]”. (id. 290841867, p. 03).

Registre-se que não há nos autos qualquer elemento técnico ou probatório capaz de infirmar os termos do parecer emitido pelo Médico Supervisor do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra, o qual, após avaliação
in loco
, atestou a elegibilidade do Autor, ora Apelado, ao serviço de atenção domiciliar na modalidade
home care
de baixa complexidade, com indicação expressa de assistência de enfermagem por 12 (doze) horas diárias.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a saúde constitui bem jurídico de natureza essencial e indisponível, devendo ser assegurada de forma plena pelo Estado, sobretudo quando evidenciada, como no caso, a necessidade de cuidados especializados e contínuos, devidamente recomendados por profissional habilitado e corroborados por parecer técnico fundamentado.

A propósito:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NAT. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença de origem, determinando ao agravante a prestação de serviços de home care ao autor.

2. O agravante sustenta que a necessidade do agravado seria de cuidador, e não de internação domiciliar, baseando-se em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), bem como que as despesas com energia elétrica deveriam ser suportadas pelo município ou transferidas para titularidade do agravado.

II. Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da determinação judicial para fornecimento de home care ao agravado, diante de laudos médicos que atestaram a necessidade de sua internação, em contraposição ao parecer do NAT, bem como a possibilidade de responsabilização do Estado pelo custeio das despesas com energia elétrica durante o tratamento.

III. Razões De Decidir

4. O parecer do NAT tem natureza meramente orientativa e não prevalece sobre a prescrição médica que fundamenta a urgência e indispensabilidade do tratamento.

5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e impõe ao Estado o dever de assegurar tratamentos médicos necessários, sendo inaceitável a omissão diante de comprovação da necessidade.

6. Quanto ao custeio de energia elétrica, não houve pedido na petição inicial, razão pela qual não cabe sua análise ou imposição ao Estado.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O Estado é responsável por garantir o direito à saúde mediante fornecimento de serviços essenciais, especialmente quando comprovada a urgência e a necessidade do tratamento. O custeio de energia elétrica para uso de equipamentos médicos deve ser pleiteado administrativamente, não cabendo sua imposição judicial quando não houver pedido expresso na origem.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.021, §2º; Lei nº 12.212/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1000647-91.2019.8.11.0078, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2022. (N.U 0043460-43.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 19/03/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Considerando a alta complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurá-lo, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006759-65.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 12/08/2024).

Diante desse cenário, à luz da prova documental produzida nos autos, especialmente os pareceres médicos que atestam a condição clínica do Recorrido e a necessidade do atendimento domiciliar pleiteado, mostra-se acertada a sentença que reconheceu o direito à prestação do serviço de
home care
de média complexidade, com assistência de enfermagem por 12 (doze) horas diárias, em conformidade com a prescrição técnica especializada.

Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar tal necessidade, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, c
umpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025